Tribunal: TJSP
Processo: 1045317-32.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade processual requerida em preliminar de apelação - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada - Mesmo dispensado por seu empregador, o recorrente continuou a auferir renda atuando como autônomo - Documentação encartada aos autos devidamente analisada - Extratos demonstram que o agravante tem

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade processual requerida em preliminar de apelação - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada - Mesmo dispensado por seu empregador, o recorrente continuou a auferir renda atuando como autônomo - Documentação encartada aos autos devidamente analisada - Extratos demonstram que o agravante tem capacidade de enfrentar o pagamento das custas processuais – Ausência de demonstração dos pressupostos que viabilizassem o deferimento da justiça gratuita - Rejeição, no mesmo sentido, do pedido de parcelamento do preparo, inovado neste agravo interno – Decisão monocrática mantida - Recurso desprovido.